Tribunal: TJDFT
Processo: 0710416-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710416-16.2020.8.07.0001 RECORRENTE: PISCO &amp; RODRIGUES ADVOGADOS RECORRIDO: RODRIGO NOVAES LEITE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULO. LEGITIMIDADE PASSIVA. INEXISTÊNCIA. SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA COMPROVADA. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. FURTO DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE. AUSÊNCIA. 1. Tendo ocorrido a transferência de titularidade e cessão de direitos da carteira de contratos de prestação dos serviços de rastreamento eletrônico/comodato entre as Requeridas, em data anterior ao evento danoso objeto de exame, é da Ré adquirente a legitimidade passiva para responder a demanda de indenização por danos morais e materiais decorrentes da prestação de serviços. 2. Se o Autor demandou parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, deve suportar os ônus sucumbenciais decorrentes da extinção do processo. 3. A propriedade do veículo furtado deve ser comprovada para que se verifique a legitimidade ativa do Requerente em pretender restituição de quantia equivalente ao automóvel. 4. Havendo prova nos autos sobre a propriedade do veículo e tendo as Rés se manifestado sobre os documentos apresentados, em respeito aos princípios da ampla defesa e do contraditório, não se verifica a ocorrência do alegado cerceamento ao direito de defesa. 5. Inexistindo nos autos prova de que houve falha na prestação dos serviços pela Ré, tampouco erro na informação prestada por essa quanto ao funcionamento do equipamento de rastreamento do veículo, afasta-se a obrigação de indenizar o contratante pelo furto do bem, por ausência do nexo de causalidade entre a conduta da empresa e o dano suportado pelo consumidor. 6. Apelação do Autor conhecida e não provida. Apelação da Ré conhecida e parcialmente provida. Preliminares rejeitadas. A recorrente alega violação ao artigo 85, §§2o e 11, do Código de Processo Civil, sustentando que, na origem, o recorrido fora condenado a pagar 15% (quinze por cento) de honorários advocatícios, sendo credor de 5% (cinco por cento) devidos por parte da segunda ré. Na segunda instância os honorários foram majorados em 1 (um) ponto percentual, porém, apesar de citar a regra da majoração, a turma julgadora definiu uma condenação final em 11% (onze por cento) com rateio entre as partes vencedoras, cabendo a cada uma delas o total de 5,5% (cinco e meio por cento). Afirma que o recorrido, que havia sido sucumbente na origem, teve sua parcela de sucumbência alargada em sede recursal e mesmo assim foi recompensado por isso. Pede que sejam majorados os honorários em sede recursal para que correspondam, no mínimo, ao percentual fixado na origem. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Considerando-se o grau de zelo profissional; a prestação do serviço nesta Capital Federal exclusivamente por meio eletrônico; a natureza e a importância da causa, que não tratou de vultosa quantia; o trabalho realizado pelo advogado, sem a necessidade de intensa produção probatória ou de realização de audiência; e o tempo exigido para o seu serviço, considerando o transcurso de menos de um ano até o proferimento do presente julgamento, os honorários advocatícios devidos pelo Autor devem ser estabelecidos no mínimo legal, de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a ser distribuído entre os patronos das vencedoras” (ID 27966245). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, é firme a jurisprudência do STJ no sentido de que “excetuadas as hipóteses em que o valor afigura-se manifestamente ínfimo ou exorbitante, o que não se verifica na espécie, a majoração ou redução dos honorários advocatícios atrai a incidência da Súmula n. 7/STJ” (AgInt no AREsp 1774231/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 2/9/2021), o que não se evidencia no caso concreto. Também não deve ser admitido o apelo em relação à aventada afronta ao artigo 85, §11, do CPC, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRANSPOSIÇÃO DE CARGOS. AUDITOR FISCAL. MATÉRIA DIRIMIDA COM BASE EM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL E EM LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 280/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. (...) 2. Quanto aos honorários advocatícios, o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, a qual entende que "é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na formado artigo 85, parágrafo 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: (a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo CPC; (b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; (c) condenação em honorários advocatícios desde a origem, no feito em que interposto o recurso" (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1365095/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/9/2019, DJe 24/9/2019). 3. Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem não se afastou dos critérios objetivos estabelecidos pelo art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC/2015, razão pela qual não há falar em redução dos honorários. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1714075/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 1/10/2021). Assim, “encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial” (AgInt no Resp 1.888.035/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Dje 14/6/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A025